Tribunal: TJBA
Processo: 8077502-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8077502-87.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALMIR LUCAS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO D'AMICO JÚNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA NÃO RECONHECIDO
S
PELO CONSUMIDOR. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização, que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de cinco dias, das cobranças intituladas “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” na conta-corrente do
A
utor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; estabelecer se é cabível a fixação de
astreintes,
para compelir o cumprimento da obrigação de não fazer; e determinar se a multa diária fixada, quanto à periodicidade e ao teto estabelecido, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre da alegação do
Demandante
de que não reconhece a contratação de seguro de vida e previdência, com descontos em sua conta-corrente, circunstância que evidencia plausibilidade do direito invocado.

4. A suspensão dos
débitos
não acarreta prejuízo irreversível à Instituição Financeira, pois, caso a demanda seja julgada improcedente, é possível a cobrança posterior dos valores discutidos.

5. A concessão da tutela de urgência assegura a proteção do Consumidor diante da controvérsia acerca da origem da contratação.

6. A fixação de multa cominatória encontra amparo no art. 537 do CPC e visa assegurar o cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial.

7. A sanção diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se razoável e proporcional, pois atende ao caráter coercitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8. A periodicidade diária das
astreintes
é adequada, ainda que os descontos sejam mensais, pois o cumprimento da ordem judicial depende de providência administrativa que pode ser adotada a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8007152-50.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 07.08.2020; TJBA, AI nº 8008331-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.07.2021.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077502-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo
Agravado

VALMIR LUCAS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.